Tribunal: TJDFT
Processo: 0718691-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO A ALGUNS PONTOS. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REQUISITOS. TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA. ART. 35-C DA LEI 9.656/98. TEMA REPETITIVO 1082, STJ. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. REPARAÇÃO MORAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo depende de: I) a comprovação efetiva da prévia notificação do consumidor quanto à rescisão do contrato; II) vigência de doze meses; e III) a oferta, ao consumidor, de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de novos prazos de carência.
2. O relato genérico de desequilíbrio financeiro e a menção à liberdade contratual, não se revelam suficientes para justificar a rescisão, devido à comorbidade apresentada pela autora, bem como à necessidade de tratamento contínuo, sob pena de progressão, sofrimento e risco de morte.
3. “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”, Tema Repetitivo 1.082, STJ.
4. O cancelamento do plano de saúde quando ainda vigia a necessidade de tratamento para manutenção da vida do beneficiário, afigura conduta abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana, impondo-se a manutenção do contrato.
5. Compartilho do entendimento de que a rescisão contratual, pura e simples, não enseja reparação moral, hipótese diversa do caso em desate. A rescisão ilícita, realizada durante tratamento de câncer da segurada, configura o nexo de causalidade.
6. Em relação ao quantum, não se revela excessivo, porque em harmonia com as condenações fixadas em casos análogos por esta e. Turma, de modo que deve ser mantida a reparação moral fixada na origem.
7. Preliminar rejeitada. Conhecimento parcial do apelo. Negou-se provimento à parte conhecida do apelo. Sentença mantida.